Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708904-80.2020.8.07.0006 RECORRENTE: WALLACE FERREIRA GONÇALVES DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. O reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A inobservância do aludido procedimento não gera nulidade quando a vítima confirma o reconhecimento em juízo, afirmando, inclusive que já conhecia o réu de vista. O acervo probatório constante dos autos comprova a materialidade e a autoria dos crimes de roubo pelo réu, não havendo como acolher a tese de absolvição. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 157, § 2o-A, inciso II, do Código Penal, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, ao argumento de que há dúvidas nos autos quanto ao emprego do artefato durante a prática do crime de roubo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 157, § 2o-A, inciso II, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre serem prescindíveis, para a incidência da majorante, a apreensão e a perícia na arma de fogo quando comprovado seu emprego por outros meios de prova, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas” (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020